Tribunal: TJDFT
Processo: 0732357-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732357-49.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: NORBERTO EUSTAQUIO BASTOS REPRESENTANTE LEGAL: RONALDO ALBERTO BASTOS SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE NORBERTO EUSTÁQUIO BASTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ESPÓLIO DE NORBERTO EUSTAQUIO BASTOS em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação quanto aos cálculos da parte exequente. Assim, HOMOLOGO a planilha de ID 233897087 e determino a expedição dos requisitórios. No mais, retifique-se o polo ativo para que conste ESPÓLIO DE NOBERTO EUSTÁQUIO BASTOS e o como seu representante legal o administrador provisório RONALDO ALBERTO BASTOS SANTANA, CPF 046.574.171-18. Com relação à obrigação principal, expeça-se RPV no valor de R$ R$ 19.648,93 em favor de ESPÓLIO DE NORBERTO EUSTAQUIO BASTOS - CPF: 055.298.591-00, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ 04.549.858/0001-60. No tocante aos honorários sucumbenciais, expeça-se PRV no valor de R$ 1.946,31 em favor de M DE OLIVEIRAADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ 04.549.858/0001-60. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Por fim, ressalta-se que para liberação do valor relativo à obrigação principal a parte exequente deverá promover a habilitação dos herdeiros com seus respectivos percentuais, mediante inventário ou outro documento hábil. Ao CJU: Retifique-se: a) A classe processual para "Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas". b) O polo ativo para que conste ESPÓLIO DE NOBERTO EUSTÁQUIO BASTOS e o como seu representante legal o administrador provisório RONALDO ALBERTO BASTOS SANTANA, CPF 046.574.171-18. Dê-se mera ciência às partes. Prazo: 5 dias (não incide dobra legal). Não há necessidade de aguardar o decurso de prazo de ciência. Em atenção à planilha de ID 233897087: a) Com relação à obrigação principal, expeça-se RPV no valor de R$ 19.648,93 em favor de ESPÓLIO DE NORBERTO EUSTAQUIO BASTOS - CPF: 055.298.591-00, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ 04.549.858/0001- 60. b) No tocante aos honorários sucumbenciais, expeça-se PRV no valor de R$ 1.946,31 em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ 04.549.858/0001-60. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente contra a decisão ID 238516637. Alega a existência de omissões. Sustenta, em síntese, que o crédito exigido no cumprimento de sentença pode ser levantado independentemente de inventário ou arrolamento de bens. Requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito, mediante a expedição das requisições de pequeno valor aos herdeiros de Norberto Eustáquio Bastos, independentemente de apresentação de formal de partilha. Intimado, o DF deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões. É o relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O cerne da controvérsia é se o crédito deixado pelo de cujus pode ser levantado pelos sucessores, por meio de alvará judicial, ou deve ser objeto de inventário/arrolamento. Inicialmente, é preciso destacar que a Lei n° 6.858/80, permite o levantamento de valores por meio de simples alvará judicial, independentemente de inventário e arrolamento, nas duas hipóteses que enumera. Confira-se: “Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. § 1o - As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor. § 2o - Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS PASEP. Art. 2o - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional. Parágrafo único. Na hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores do titular, os valores referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de Previdência e Assistência Social.” A referida Lei foi regulamentada pelo Decreto 85.845/1981, que assim dispõe: “Art . 1o Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2o. Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores: I - quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de emprego; II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores; III - saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP; IV - restituições relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas; V - saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.” De acordo com os dispositivos transcritos, o alvará judicial pode ser utilizado para receber verbas salariais, quotas do FGTS e do PIS e PASEP, assim como a restituição do imposto de renda e outros tributos, bem como saldos bancários, contas de caderneta de poupança e fundos de investimentos de até 500 Obrigações do Tesouro Nacional – OTN. Essas quantias são denominadas resíduos sucessórios, ou seja, pequenos valores deixados pelo falecido, cujo levantamento depende do preenchimento de dois requisitos: 1) ser dependente inscrito na previdência social e 2) ausência de outros bens a inventariar, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DEFERIDA. EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO EM NOME DA FALECIDA AUTORA. EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS EM FAVOR DOS HERDEIROS RESPEITANDO OS CRITÉRIOS FIXADOS EM ESCRITURA PÚBLICA DE INVETÁRIO E PARTILHA LAVRADA. POSSIBILIDADE. 1. "'A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que os dependentes previdenciários de servidores públicos têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens, seja pela aplicação do art. 112 da Lei n. 8.213/1991, seja pela aplicação do art. 1o da Lei n. 6.858/1980' (STJ, AgInt no REsp 1.911.025/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 16/4/2021)" (AgInt no REsp n. 1.880.716/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 13/10/2022). 2. "[A] Lei n. 6.858/80, ao pretender simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b) inexistência de outros bens a serem inventariados" (REsp n. 1.537.010/RJ, relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 7/2/2017 - Grifo nosso). 3. Caso em que o segundo requisito legal não foi preenchido, eis que consta do acórdão recorrido a notícia de que houve a lavratura de uma Escritura Pública de Inventário e Partilha, o que induz a conclusão lógica de que efetivamente existiam outros bens a serem inventariados. 4. Hipótese em que, ademais, o Juízo de primeiro grau deferiu a habilitação dos agravantes, na condição de herdeiros da falecida autora, inexistindo determinação de realização de eventual novo inventário. Apenas condicionou-se que a expedição dos respectivos alvarás de levantamento seja expedidos na forma definida no inventário, ou seja, segundo o critério de divisão patrimonial ali estabelecido, motivo pelo qual irrelevante o fato de tal inventário já estar encerrado. 5. Questões estranhas aos limites do caso, apreciadas no aresto recorrido em obiter dictum, não integram as razões de decidir ali lançadas. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.580.666/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 1o/7/2020. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.361.828/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.) (g.n) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. CRÉDITOS TRABALHISTAS DE VALOR ELEVADO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N° 6.858/80. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR. PROCESSAMENTO NO INVENTÁRIO. PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. "A Lei n. 6.858/80, ao pretender simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b) inexistência de outros bens a serem inventariados" (REsp 1537010/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.625.836/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 25/10/2019.) (g.n) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. LITÍGIO ENTRE PENSIONISTA E HERDEIROS DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO EM TORNO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS (PAE). PEDIDO DE ALVARÁ APENSO AO PROCESSO DE INVENTÁRIO. DIFERENÇAS CORRESPONDENTES A ABONO VARIÁVEL, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N. 6.858/80. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR E VALOR EXPRESSIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS AO FALECIDO. 1. Litígio entre pensionista de Procurador de Justiça e seus herdeiros em torno de diferenças de vencimentos, reconhecidas como devidas ao falecido após sua morte, retroativamente, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a título de décimo terceiro salário, adicional por tempo de serviço e abono variável (PAE), que fazia jus no tempo em que atuou como Promotor de Justiça. 2. Controvérsia em torno de quem tem direito a receber essas verbas remuneratórias não auferidas em vida pelo titular do direito (a viúva e/ou os herdeiros). 3. A Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) constitui verba integrante da remuneração do servidor, que, não tendo sido paga na época oportuna, passa a configurar crédito não recebido em vida pelo titular do direito, integrando os bens e direitos da herança. 4. Solução da controvérsia a ser definida pelas regras do direito sucessório, cabendo aos herdeiros o direito à partilha de tais verbas. 5. A Lei n. 6.858/80, ao pretender simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b) inexistência de outros bens a serem inventariados. 6. Não reconhecimento do implemento desses requisitos pelo acórdão recorrido (Súmula 07/STJ). 7. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.537.010/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 7/2/2017.) (g.n.) No caso em análise, houve a abertura de inventário, conforme comprovado nos autos (ID 145885638), o que afasta a aplicação da Lei no 6.858/80, pois não se trata de um espólio composto exclusivamente por valores de pequena monta. A existência de outros bens sujeitos a inventário impede o levantamento direto por alvará, devendo os valores ser tratados no bojo do processo de inventário, seja judicial ou extrajudicial Além disso, o artigo 666 do Código de Processo Civil de 2015, que trata do alvará judicial para levantamento de valores, não se sobrepõe à exigência legal de inexistência de outros bens a inventariar, prevista na Lei no 6.858/80. O alvará judicial, nesses casos, não pode ser utilizado como substituto do inventário quando este já foi instaurado. Haja vista que houve a abertura de inventário, o crédito objeto da presente execução deve ser devidamente arrolado no referido processo sucessório, a fim de que seja partilhado entre os herdeiros na forma da lei. A existência de inventário inviabiliza o levantamento autônomo de valores por meio de alvará judicial, de modo que todos os bens, direitos e créditos do espólio serem tratados no âmbito do inventário, conforme determina o ordenamento jurídico vigente. Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Prossiga-se conforme determinado nos autos. Ao CJU: Dê-se mera ciência às partes. Em atenção à planilha de ID : a) Com relação à obrigação principal, expeça-se RPV no valor de R$ 19.648,93 em favor de ESPÓLIO DE NORBERTO EUSTAQUIO BASTOS - CPF: 055.298.591- 00, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ 04.549.858/0001-60. b) No tocante aos honorários sucumbenciais, expeça-se PRV no valor de R$ 1.946,31 em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ 04.549.858/0001-60. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses.” O Agravante sustenta que “o Código de Processo Civil, a Lei Federal no 6.858, de 24 de novembro de 1980, bem como o Decreto Federal no 85.845, de 26 de março de 1981, estabelecem que quaisquer valores devidos aos servidores públicos, em razão do cargo ou emprego ocupado, podem ser objeto de pagamento direto, ou seja, não dependem de prévio procedimento judicial/extrajudicial de inventário ou de arrolamento”. Salienta que “o alvará judicial é uma medida de natureza jurisdicional voluntária e autônoma, destinada a permitir a prática de ato específico, como o levantamento de quantia, alienação de bem determinado ou acesso a valores que não justificam a instauração de inventário ou sobrepartilha e é tradicionalmente admitido em casos de baixa complexidade ou valores reduzidos, ou ainda quando a verba possui natureza alimentar, como ocorre com as verbas salariais perseguidas nestes autos”. Acrescenta que, “No caso em exame, verifica-se que as verbas sucessórias de natureza salarial, que são valores líquidos, certos e determinados, foram descobertas após o encerramento do inventário, sendo plenamente possível o pagamento direto aos sucessores do de cujus, visto que todos os herdeiros estão de acordo e não há litígio, preenchendo, portanto, todos os requisitos legais para a concessão do alvará como direito subjetivo à obtenção dessa autorização judicial”. Conclui que a decisão agravada “contrariou as disposições contidas nos artigos 666, do CPC, 1o, da Lei no 6.858/80, e 1o a 3o, do Decreto no 85.845/81”. Requer o Agravante a antecipação da tutela recursal “para determinar o prosseguimento do feito, mediante a expedição das requisições de pequeno valor aos herdeiros de Norberto Eustáquio Bastos, independentemente de apresentação de formal de partilha” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 74819620). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator